Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600431-48.2024.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
30/10/2024
Número: 0600431-48.2024.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 26/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Filiação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600431-
48.2024.6.16.0144, (DRAP- 0600419-34.2024.6.16.0144), que com fulcro no art. 14, §3º, V, da
Constituição Federal e art. 9º da Lei n. 9.504/97, indeferiu o requerimento de registro de
candidatura de Cristiano de Assis dos Santos, para concorrer ao cargo de Vereador. (Indeferiu o
registro de candidatura de Cristiano de Assis dos Santos, para concorrer ao cargo de Vereador,
sob o número 77000, pelo Partido Solidariedade, no município de Agudos do Sul/PR, pois no caso
em questão o candidato não preenche uma das condições de elegibilidade, qual seja, regular
filiação no partido em que pretende concorrer, pois, conforme informação ID 123693967, o
requerente não está, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, regularmente filiado ao
partido que o indicou como candidato. E de fato o requerente não comprovou que se encontrava
devidamente filiado ao partido Solidariedade Agudos Do Sul/PR, desde 2023, tendo o Juízo
considerado a data de filiação do requerente ao Partido Solidariedade como 22/07/2024, o que
estaria fora do prazo legal. Desta forma, não estando preenchida a condição de elegibilidade
prevista no art. 14, §3º, V, da Constituição Federal e art. 9º da Lei n. 9.504/97, o indeferimento do
registro de candidatura é medida que se impõe. ) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CRISTIANO DE ASSIS DOS SANTOS (RECORRENTE)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44106815
04/10/2024
17:42
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.822

RECURSO ELEITORAL REGISTRO DE CANDIDATURA 0600431-48.2024.6.16.0144 – Agudos
do Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: CRISTIANO DE ASSIS DOS SANTOS
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA - OAB/PR103813-A
ADVOGADO: MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO - OAB/PR108105
RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÃO 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. O recorrente Cristiano de Assis dos
Santos apresentou Requerimento de
Registro de Candidatura para o cargo de
Vereador do Município de Agudos do
Sul/PR pelo partido Solidariedade.
1.2. A sentença de 1º grau indeferiu o
pedido de registro de candidatura devido à
ausência de comprovação de filiação
partidária, com fundamento no art. 14, § 3º,
V, da Constituição Federal e art. 9º da Lei n.
9.504/97.
1.3. O recorrente interpôs Recurso Eleitoral,
alegando que se filiou ao partido
Solidariedade em 19 de outubro de 2023,
mas, por desídia do partido, sua filiação só
foi lançada no sistema FILIA em 22 de julho
d e 2 0 2 4 , a p r e s e n t a n d o p r o v a s
testemunhais e declarações dos
presidentes dos partidos envolvidos.
Num. 44106815 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:42:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417421753500000043058010
Número do documento: 24100417421753500000043058010
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 09:54:03

1.4. O Ministério Público Eleitoral opinou
pelo indeferimento do pedido de registro,
apontando que o recorrente não comprovou
sua filiação no prazo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em
saber se as provas apresentadas pelo
recorrente são aptas a comprovar a filiação
partidária tempestiva, em conformidade
com o disposto na Resolução TSE n.
23.596/2019 e se há presunção de
regularidade em função da desídia do
partido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A filiação partidária é atestada pelo
sistema FILIA da Justiça Eleitoral. No
entanto, a Resolução TSE nº 23.596/2019,
alterada pela Resolução TSE nº
23.668/2021, estabelece presunção
favorável à filiação tempestiva quando há
alegação de desídia pelo partido e
reconhecimento da filiação por documentos.
3.2.A declaração de filiação reconhecida em
ação própria é capaz de atestar o requisito
de elegibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e provido. Sentença
de 1º grau reformada para deferir o
Requerimento de Registro de Candidatura
de Cristiano de Assis dos Santos para o
cargo de Vereador do Município de Agudos
do Sul/PR.
4.2. Tese de julgamento: "A declaração de
filiação reconhecida em ação própria é
capaz de atestar o requisito de
elegibilidade".

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 14, § 3º, V

Lei nº 9.096/95, art. 19

Lei nº 9.504/97, art. 9º

Resolução TSE nº 23.596/2019, art. 11, § 4º

Jurisprudência relevante citada

Num. 44106815 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:42:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417421753500000043058010
Número do documento: 24100417421753500000043058010
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 09:54:03

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CRISTIANO DE ASSIS DOS
SANTOS em face da sentença de id. 44073483, a qual indeferiu o pedido de registro de
candidatura do recorrente para o cargo de vereador do Município de Agudos do Sul/PR,
em razão da ausência de comprovação de filiação partidária.

Na origem, trata-se de Requerimento de Registro de Candidatura de Cristiano
de Assis dos Santos para o cargo de Vereador do município de Agudos do Sul/PR, pelo
partido Solidariedade.

Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação.

Notificado, o candidato apresentou defesa na qual reporta-se à manifestação
do Ministério Público Eleitoral no processo FP nº 0600233-11.2024.6.16.0144, que trata
exatamente da comprovação da filiação do candidato ao SOLIDARIEDADE. Invoca a
Súmula n. 20 do TSE, segundo a qual a filiação pode ser comprovada através de
documentação idônea, como a que instrui o presente requerimento.

A Sentença de id. 44073483 indeferiu o requerimento de registro de
candidatura de Cristiano de Assis dos Santos, não estando preenchida a condição de
elegibilidade prevista no art. 14, §3º, V, da Constituição Federal e art. 9º da Lei n.
9.504/97.

Cristiano de Assis dos Santos opôs Embargos de Declaração em face da
sentença (id. 44073487), alegando que a decisão proferida foi omissa no sentido de que
não houve, ainda, julgamento do recurso do Embargante nos Autos em que se discute a
sua filiação partidária junto ao partido Solidariedade.

A decisão de id. 44073488 rejeitou os embargos, tendo em vista que não
constituem meio adequado para o reexame da matéria já decidida.

Inconformado, Cristiano de Assis dos Santos interpôs Recurso Eleitoral (id.
44073492), argumentando que nos autos de Filiação Partidária nº 0600233-
11.2024.6.16.0144, em que pese o julgamento de improcedência pelo Juízo de origem,
houve manifestação favorável do Ministério Público Eleitoral, em grau recursal, à
Num. 44106815 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:42:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417421753500000043058010
Número do documento: 24100417421753500000043058010
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 09:54:03

regularização da filiação partidária, restando pendente de julgamento o recurso. Aduz que
o Recorrente se filiou ao Solidariedade na data de 19 de outubro de 2023, no entanto, por
desídia do partido, sua filiação foi lançada ao sistema FILIA somente em 22 de julho de
2024, sendo que, para comprovar sua alegação, trouxe aos autos declarações de
testemunhas e dos presidentes dos partidos MDB (ao qual o Recorrente estava filiado), e
do partido Solidariedade, ao qual se filiou posteriormente.

O Ministério Público Eleitoral apresentou Contrarrazões ao recurso (id.
44073496), alegando que o requerente não está de acordo com os assentamentos da
Justiça Eleitoral, regularmente filiado ao partido que o indicou como candidato, não
demonstrando que se encontrava devidamente filiado ao partido SOLIDARIEDADE –
AGUDOS DO SUL/PR desde 2023, tendo o Juízo considerado a data de filiação do
requerente ao Partido Solidariedade como 22 de julho de 2024, o que estaria fora do
prazo legal.

A Procuradoria Regional Eleitoral requer a suspensão do feito até o
julgamento nos autos 0600233-11.2024.6.16.0144, sem impedimento que sejam
pautados ambos os processos para julgamento conjunto, iniciando-se pelo processo
0600233-11.2024.6.16.0144, dada a notória prejudicialidade (id. 44081843).

É o relatório.

VOTO

II.I. Admissibilidade:

A sentença que rejeitou os embargos foi publicada em mural em 17/09/2024
(id. 44073488) e o recurso foi protocolado em 19/09/2024 (id. 44073492), dentro do prazo
de 3 (três) dias previsto no art. 258, do Código Eleitoral.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.II.Mérito:

Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Cristiano de Assis
dos Santos em desfavor da sentença que indeferiu o pedido de registro de candidatura do
recorrente para o cargo de vereador do Município de Agudos do Sul/PR, em razão da
ausência de comprovação de filiação partidária.

O objeto do recurso centra-se na data da filiação partidária do Recorrente ao
Solidariedade e se as provas carreadas aos autos são aptas para essa demonstração.

Narra que, se filiou ao Solidariedade na data de 19 de outubro de 2023, no
entanto, por desídia do partido, sua filiação foi lançada ao sistema FILIA somente em 22
de julho de 2024, sendo que, para comprovar sua alegação, trouxe aos autos declarações
Num. 44106815 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:42:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417421753500000043058010
Número do documento: 24100417421753500000043058010
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 09:54:03

de testemunhas e dos presidentes dos partidos MDB (ao qual o Recorrente estava
filiado), e do partido Solidariedade, ao qual se filiou posteriormente. Ressalta que nos
autos de Filiação Partidária nº 0600233- 11.2024.6.16.0144, em que pese o julgamento
de improcedência pelo Juízo de origem, houve manifestação favorável do Ministério
Público Eleitoral, em grau recursal, à regularização da filiação partidária, restando
pendente de julgamento o recurso.

Em contrarrazões de id 43909755, o Ministério Público Eleitoral entende que
é caso de indeferimento do Registro de Candidatura, por não estar de acordo com os
assentamentos da Justiça Eleitoral, regularmente filiado ao partido que o indicou como
candidato, não demonstrando que se encontrava devidamente filiado ao partido
SOLIDARIEDADE – AGUDOS DO SUL/PR desde 2023.

Com efeito, via de regra, a filiação partidária é atestada pela Justiça Eleitoral
por meio da relação oficial de eleitores recebida e armazenada no sistema FILIA.

O cancelamento da filiação partidária ocorre, nos termos do artigo 22, da Lei
nº 9096/95, nos seguintes casos:

Art. 22. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos casos
de:

I - morte;

II - perda dos direitos políticos;

III - expulsão;

IV - outras formas previstas no estatuto, com comunicação obrigatória ao
atingido no prazo de quarenta e oito horas da decisão.

V - filiação a outro partido, desde que a pessoa comunique o fato ao juiz da
respectiva Zona Eleitoral. (grifei)

Ainda, o filiado cujo nome não consta na lista regularmente enviada no
sistema FILIA, com base no art. 19 da Lei nº 9.096/1995, tem o direito de questionar essa
omissão mediante o procedimento próprio da lista especial, disciplinado pelo art. 19, § 2º
da mesma lei e regulamentado pela Res.-TSE nº 23.956/2019, recentemente alterada
pela Resolução nº 23.668/2021, com a seguinte redação:

Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus
órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados
do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente
enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento
dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos,
a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de
filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos.

[...]

Num. 44106815 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:42:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417421753500000043058010
Número do documento: 24100417421753500000043058010
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 09:54:03

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à
Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.

Art. 11. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus
órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados
do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente
enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento
dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos,
a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de
filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos (
Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput ). (Redação dada pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 1º A inserção de dados a que se refere o caput deste artigo, pelos partidos
políticos, deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data
da filiação constante da ficha respectiva. (Redação dada pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao
juízo da zona eleitoral em que forem inscritos, a inclusão de seu nome nos
registros oficiais do partido, devendo instruir o pedido com documentos e
informações que possam auxiliar no exame. (Redação dada pela Resolução
nº 23.668/2021)

§ 3º Autuado o requerimento a que se refere o § 2º deste artigo na classe
Filiação Partidária (FP), o juiz realizará a citação do partido político para que
se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, se existente ficha de filiação
assinada pelo requerente, apresente-a em juízo. (Incluído pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por documentos,
e desde que não haja indícios de fraude na data de filiação informada, o juízo
deferirá o requerimento e promoverá o lançamento da filiação no FILIA, sendo
o partido intimado do lançamento. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

Veja-se que a redação atual do art. 11 do mencionado diploma, com as
alterações já referidas, parece impor uma presunção favorável à filiação quando
presentes (i) a alegação de desídia pelo filiado e (ii) o reconhecimento da tempestividade
da filiação pelo partido.

No caso posto, está comprovada a filiação do Recorrente, tendo em vista que
nos autos n° 0600233-11.2024.6.16.0144 foi fixada a data de 19/10/2023 como início do
vínculo de filiação partidária do recorrente Cristiano de Assis dos Santos ao Partido
Solidariedade.

Dessa forma, havendo comprovação idônea de que a filiação do requerente
ao Partido Solidariedade se deu em 19/10/2023, dou provimento ao presente recurso
eleitoral para o fim de reformar a sentença de 1º grau que indeferiu o pedido de registro
de candidatura do recorrente para o cargo de vereador do Município de Agudos do
Sul/PR, em razão da ausência de comprovação de filiação partidária.
Num. 44106815 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:42:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417421753500000043058010
Número do documento: 24100417421753500000043058010
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 09:54:03

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso, para o
fim de reformar a sentença de 1° grau e deferir o Requerimento de Registro de
Candidatura de Cristiano de Assis dos Santos para o cargo de Vereador do município de
Agudos do Sul/PR, pelo partido Solidariedade.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600431-48.2024.6.16.0144
- Agudos do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTE: CRISTIANO DE ASSIS DOS SANTOS - Advogados do(a) RECORRENTE:
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE
OLIVEIRA - PR103813-A, MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO - PR108105
- RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.10.2024

Num. 44106815 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:42:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417421753500000043058010
Número do documento: 24100417421753500000043058010
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 09:54:03

Num. 44106815 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:42:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417421753500000043058010
Número do documento: 24100417421753500000043058010
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 09:54:03